Tribunal: TJSP
Processo: 1023180-04.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Questões dirimidas de forma fundamentada – Desnecessidade de citação dos dispositivos legais invocados pela parte – Os embargos declaratórios devem observar os limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração - ac
Registro: 2020.0000250764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023180-04.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada EDNA MARLENE SILVA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023180-04.2019.8.26.0506/50000 -
2
VOTO No 18.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023180-04.2019.8.26.0506/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Questões dirimidas de forma fundamentada
Desnecessidade de citação dos dispositivos legais invocados
pela parte Os embargos declaratórios devem observar os
limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do
CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela TRANSERP - EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A., objetivando suprir omissões no seu entender existentes no v.
acórdão proferido às fls. 160/68, que negou provimento ao seu recurso de
apelação, interposto contra a r. sentença que julgou procedente a ação
anulatória, ajuizada pela ora embargada, EDNA MARLENE SILVA DE
JESUS, para anular autos de infração e multa, e seus efeitos, aplicados pela
ré, ora embargante.
Sustenta a embargante, em resumo, que o v.
acórdão atingiu frontalmente os artigos 139, I, 373, I e II, 369 e 370, caput,
385, caput, 442, caput, e 464, caput, do Código de Processo Civil; 1o, 5o e
7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84,
280, §§ 2o, 3o e 4o, e 320 e parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro; e 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, e 173, § 1o, 173 e 175, da
Constituição Federal. Com tais argumentos, requer que este colegiado se
manifeste expressamente acerca dos dispositivos legais invocados, visando
à interposição de recursos aos tribunais superiores.
É O RELATÓRIO.
2. Os embargos não prosperam.
As questões levantadas na ação ordinária foram
dirimidas de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023180-04.2019.8.26.0506/50000 -
3
e/ou contradição do acórdão.
Como é cediço, não precisa o Julgador reportar-
se a todos os argumentos ventilados nos autos, se apenas um deles ou
alguns deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação,
no acórdão embargado, dos dispositivos constitucionais e legais invocados
pelas partes.
A propósito:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que decide de
forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada
a Corte de origem a emitir juízo de valor expresso a respeito
de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774 / SE Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES j. 26/06/2012).
Outrossim, mais recentemente decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Diga-se, ainda, que é incabível, em embargos de
declaração, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais
já houve pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-
la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o pré-
questionamento, no presente caso, devem ser observados os lindes que
foram traçados no artigo 535, do CPC/1973, ou artigo 1.022 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023180-04.2019.8.26.0506/50000 -
4
E, no caso, inexiste omissão a ser suprida, não
cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado o
que considera injustiça decorrente do decisum.
Conforme já decidiu a C. Corte Superior:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. Só
é admissível essa espécie recursal quando destinada
a atacar, especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante, nem para o acolhimento
de pretensões que refletem mero inconformismo, e
menos
ainda
para
rediscussão
de
matéria
já
resolvida.” (EDcl no REsp 1224926 / PR
Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES j. 21/06/2011).
3. Pelo exposto, ficam os embargos rejeitados.
PONTE NETO
Relator